Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 65420814, acostaram-se as planilhas de cálculo referentes a JOSE RIBAMAR CAMILO e a JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA. No ID 68113311, o exequente concordou com as quantias da Contadoria e requereu a expedição das adequadas ordens de pagamento. Consignou que os referidos substituídos renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID 68113311). Deferida a prorrogação para o Distrito Federal se manifestar sobre os cálculos (ID 65915193), o ente federativo se manteve inerte (ID 67173275). É o relatório. Decido. Afere-se que as planilhas de ID 65420814 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID 64108854. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID 60526365). Os embargos à execução no 0001953-52.2008.807.0000 (2008.00.2.001953-7) transitaram em julgado em 04/05/2010, conforme se extrai da consulta realizada ao sistema de andamento processual deste Tribunal. Diante do exposto, nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por JOSE RIBAMAR CAMILO e JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, expeçam-se: - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução); e - RPVs em favor de JOSE RIBAMAR CAMILO e JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 68113311. Destaca-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR